Tribunal: STF
Processo: ARE 1332405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SEQUESTRO DE RENDA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. ADOÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO EM CONTRACHEQUE. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA LIDE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. O Município de Mucambo teve contra si prolata decisão com trânsito em julgado que impôs a obrigação de fazer referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores respeitado o salário-mínimo, partindo as autoras da ação para o cumprimento de sentença em primeiro grau;
    2. O juiz determinou a imediata implantação do piso vencimental, tendo o município comprovado a adoção do salário-mínimo como remuneração base dos então exequentes. Contudo, restou não aceita a justificativa de cumprimento, partindo-se para o bloqueio de valores mediante sequestro de orçamento público para pagamento de diferenças decorrentes de descontos;
    3. A lide de origem tratava de pagamento de vencimentos em respeito ao salário-mínimo, sendo que a jornada dos servidores era de 4 (quatro) horas diárias, passando-se a edilidade a adotar a jornada prevista no Estatuto dos Servidores de Mucambo de 8 (oito) horas diárias;
    4. Os eventuais descontos por faltas ou quaisquer motivos alheios ao mérito da demanda de origem devem ser perquiridos em procedimento próprio, não no cumprimento de sentença, não cabendo sequestro de valores para pagamento de diferenças tidas por indevidas;
    5. Demonstrada pela edilidade a adoção dos vencimentos com respeito ao salário-mínimo vigente, mostra-se adimplida a obrigação de fazer exposta no cumprimento de sentença, sendo o caso de extinção da lide executiva, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
    6. Agravo de instrumento conhecido e provido, com a cassação da decisão de piso e extinção da lide executiva de primeiro grau.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Porém, como já adiantado linhas acima, a edilidade efetivamente demonstrou o cumprimento da obrigação imposta no decisório executado, adotando como vencimento o salário-mínimo, que à época remontava R$880,00 (oitocentos e oitenta reais). Não se compreende, data venia, a inconformação ou relutância na aceitação posta pela edilidade. Ao nosso entender, o salário-mínimo está sendo pago, contemporaneamente à decisão agravada, em atenção à legislação federal.
    Destarte, nos parece que alguma divergência interpretativa surgiu quando de descontos dos vencimentos dos servidores, conforme registro dos contracheques apresentados. Isso porque o órgão pagador aponta faltas de horas trabalhadas, descontando o importe de R$146,66 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) (fls. 90/93), daí a possível relutância na aceitação de adimplemento.
    Cumpre registrar que o pano de fundo do julgamento executado traça uma nova realidade jurídica entre as partes, de que os vencimentos dos servidores não poderá ser abaixo do salário-mínimo. Contudo, os desideratos e controle administrativo dos servidores permanece sob a alçada de conveniência e interesse do ente público o qual são vinculados. Assim, eventual contagem de falta, de qualquer natureza, prescinde de processo administrativo disciplinar, sendo que o ato administrativo de desconto deve ser questionado pelo servidor interessado, sob pena de inversão da lógica e da presunção de legalidade dos atos emanados da administração pública.
    Portanto, alheios à questão da jornada de trabalho, os descontos feitos nos contracheques dos servidores é da alçada administrativa, não judicial, desnecessário o incursionamento sobre o tema, mormente em sede de cumprimento de sentença, que se limita, como bem delimitado pelo magistrado de piso, no adimplemento da obrigação de fazer.
    Sumarizando, rubricado nos contracheques o pagamento do valor referente ao salário-mínimo, tem-se por cumprida a obrigação de fazer respectiva, mostrando-se indevida a imposição de qualquer ato coercitivo, como procedido no decisório agravado.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente